Tribunal: TCU
Processo: 016.749/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6078/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.749/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Apolonia Dorvalina Ferreira Almeida (XXX.957.220-XX); Maria Eduarda Pacassa Friedrichs (XXX.485.600-XX); Maria Helena Leal Reske (XXX.129.700-XX); Maria Tereza Costa Segabinazzi (XXX.172.950-XX); Marli de Oliveira Rego (XXX.210.170-XX); Pedro Henrique Pacassa Friedrichs (XXX.485.720-XX); Susana Friedrichs (XXX.494.400-XX); Teresinha Volkmer (XXX.433.420-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.